Tribunal: TJDFT
Processo: 0745064-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COBRANÇA GARANTIDA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO ANTECIPADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. WHATSAPP. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela sociedade cobradora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes em restituição dos valores adiantados ao condomínio e ainda não pagos pelos condôminos inadimplentes, acrescidos dos encargos previstos na Cláusula Quinta, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, em decorrência de contrato de prestação de serviço de cobrança garantida de taxas condominiais.
2. Comprovado que os valores adiantados ultrapassaram uma receita mensal do condomínio, houve justa causa para a rescisão antecipada pela sociedade cobradora, nos termos da Cláusula 7a do contrato firmado entre as partes.
3. O contrato prevê o dever de cooperação mesmo após a rescisão da avença, a fim de possibilitar a cobrança judicial de valores dos condôminos inadimplentes. A autora, por meio de ata notarial, comprovou que foi enviada notificação extrajudicial para o condomínio por meio do número de WhatsApp da síndica, pois é o mesmo número telefônico por meio do qual foi realizada a citação, também informado em audiência de conciliação como contato da representante legal do requerido.
4. Demonstrada a notificação extrajudicial do condomínio para repasse de documentos, o não cumprimento da obrigação caracteriza inadimplemento contratual, apto a justificar restituição dos valores adiantados e ainda não pagos pelos condôminos inadimplentes, acrescidos dos encargos previstos na Cláusula Quinta, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido. Inversão dos ônus sucumbenciais.